Tribunal: TJPA
Processo: 0000224-57.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000224-57.2020.8.14.0070

RECORRENTE: MANOEL JOAO DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente, Cabo da Polícia Militar, a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, inciso IV, do CPB, que ocorreu durante operação policial. O Recorrente teria efetuado disparo de fuzil que resultou na morte da vítima, a defesa alegou legítima defesa afirmando que a vítima teria apontado arma de fogo contra a guarnição.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada pela absolvição e impronúncia do Recorrente, em razão da alegada legítima defesa, considerando a existência de todos os elementos que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. No caso em comento, os indícios de autoria e materialidade restaram fartamente demonstradas por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, por testemunhas e pelo próprio Recorrente; assim como em razão do Laudo nº 202.05.000040-TAN e da Declaração de Óbito nº 276294963, à ID 22960801, atestando que a vítima morreu em razão de “Hemorragia intratorácica por lesão de órgãos internos por projétil de arma de fogo”.

4. Com efeito, a excludente de ilicitude da legítima defesa, para ser acolhida nesta fase, demandaria prova inequívoca e incontroversa, o que não se verifica nos autos, sendo necessária a análise aprofundada dos elementos probatórios pelo Tribunal do Júri

5. De outra banda, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

6. Por fim, à fase de pronúncia aplica-se o Princípio do in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
. Determinada excludente de ilicitude só é cabível em sede de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, sendo questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB, art. 413; CP, art. 121, §2°, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Manoel João da Conceição Rodrigues da Silva
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Pamela Carneiro Lameira, Juíza de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

Narra a denúncia, à ID
, que:

“(...) na manhã de 18 de outubro 2019, por volta de 06h, o denunciado MANOEL JOÃO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, Cabo da Polícia Militar e integrante de uma guarnição do Grupamento Tático Operacional juntamente com mais 03 (três) Policiais Militares, quando em cumprimento ao mandado de recaptura expedido em desfavor do ofendido JOSE ROBERTO BARBOSA DIAS, ingressaram na casa deste, em seguida, foram direto ao quarto onde o ofendido repousava com sua namorada, nesse instante, ordenaram que a vítima abrisse a porta senão iriam arrombá-la, quando a vítima abriu uma fresta de aproximadamente um palmo da porta, o denunciado efetuou um disparo de fuzil que acertou a “região external” (peito) do ofendido (fl. 26 IPL), sendo o suficiente para causar a sua morte (fl. 36 IPL).

Os pais da vítima que se encontravam no imóvel no momento da operação policial, disseram que não houve reação e muito menos seu filho estaria na posse de arma de fogo (fls. 36/40 IPL). A namorada do extinto não foi localizada pela polícia para prestar declarações (fl. 51 IPL).

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou ter sido ele o autor do disparo que atingiu a vítima, contudo, disse que agiu resguardado pelo estrito cumprimento de dever legal, já que o ofendido teria apontado uma das armas de fogo apreendida (fl. 08 IPL) na direção da guarnição (fl. 04 IPL).”

Em razões recursais
,
à ID22960857
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa.

Em contrarrazões, à ID22960867
, a RMP de 1º Grau, Dra. Jeanne Maria Farias de Oliveira, postula pelo integral desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para manter incólume a sentença de pronúncia exarada pelo ínclito Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos IV, do CPB.

Em despacho, à ID 22960868
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, em exercício na 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo conhecimento, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, o recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inciso IV, do CPB alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do Laudo nº 202.05.000040-TAN e Declaração de Óbito nº 276294963,
à ID 22960801
, o qual atesta que a vítima morreu em razão de “
Hemorragia intratorácica por lesão de órgãos internos por projétil de arma de fogo
”.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 22960856
, pelas testemunhas informantes, dentre elas, Maria da Conceição Nery Barbosa, José Roberto Viegas Dias, mãe e pai da vítima, respectivamente, e pelo próprio acusado que afirmou ter sido o autor que efetuou o disparo que vitimou José Roberto Barbosa Dias.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas, da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é

precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas estão uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025